Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-77.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008380-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRENDA YOHANA MULLER - CPF: 057.240.541-32 (RECORRENTE), DIOGO TRINDADE RIBEIRO - CPF: 036.511.191-06 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1008380-77.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Brenda Yohana Muller

Recorrido(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

O reembolso dos valores gastos deve ser realizado conforme determina a Lei 14.034/20.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não deve ser arbitrado.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial , nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo civil, a fim de
CONDENAR A
reclamada a pagar ao autor, a título de danos materiais, a importância de
R$ 1.333,06 (mil trezentos e trinta e três reais e seis centavos),
corrigida monetariamente pelo Índice IPCA-E, sem a incidência de juros, cujo valor deverá ser restituído no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do art. 2o, §6o da Lei 14.046/2020.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”.

A parte Autora conta que
adquiriu passagens aéreas, para a Argentina, inicialmente para 13/12/2020, posteriormente devido ao fechamento das fronteiras a viagem foi remarcada para 02/02/2021. Alega que em data próxima a viagem, devido a nova informação de fechamento de fronteiras, a autora se antecipou, na tentativa de remarcar a viagem novamente, quando foi informada que a data mais próximo disponível seria 22/03/2021 e que não poderia embarcar levando seu pet. Sem alternativas, adquiriu nova passagem pela Latam para viajar em 11/03/2021 e também pela GOL em 19/04/21. Discorre que sofreu transtornos e informa que não foi reembolsada pela passagem não utilizada.

Desta forma, alega a ocorrência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar pelo dano moral e material.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a Autora adquiriu passagens aéreas em pleno período de pandemia (13.12.2020), apesar de tantas recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, a parte Autora tinha plena consciência que seu voo poderia ser cancelado, uma vez que, em razão da pandemia as atividades inerentes ao transporte aéreo foi uma das mais atingidas.

Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos, não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput)) pelo rompimento do contrato.

Com isso, o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral do valor pago. Contudo, o reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior.

Ademais, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, prevê expressamente o reembolso, nos seguintes termos:

“Art. 3o. O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo canelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulação vigente.”.

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos.

Portanto, a Ré se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, o Código de Processo Civil, inexistindo assim, falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2021